Tribunal: TJSP
Processo: 2024894-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO.
No caso dos autos, antes de impor a multa, haverá necessidade de constatação da inércia injustificada do obrigado em dar cumprimento à ordem judicial.
Agravo provido,

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO.
No caso dos autos, antes de impor a multa, haverá necessidade de constatação da inércia injustificada do obrigado em dar cumprimento à ordem judicial.
Agravo provido, com ressalva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280101
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2024894-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada ELAINE
CORA CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com ressalva. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024894-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaú
2/3
Voto no 24.482
Agravo de Instrumento no 2024894-11.2020.8.26.0000
Foro de Jaú / 3a Vara Cível
Juiz(a): Daniela Almeida Prado Ninno
Agravante(s): Banco Santander Brasil S/A
Agravado(a)(s): Elaine Cora Caldera
AÇÃO COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
CONSIGNADOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM
FAVOR
DA
AUTORA.
MULTA
COMINATÓRIA.
AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO
DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. REFORMA DA
DECISÃO NESSE PONTO.
No caso dos autos, antes de impor a multa, haverá necessidade
de constatação da inércia injustificada do obrigado em dar
cumprimento à ordem judicial.
Agravo provido, com ressalva.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 28/29 dos autos de origem), proferida em sede de
ação cominatória ajuizada por Elaine Cora Caldera contra Banco Santander Brasil
S/A, que concedeu a tutela provisória “inaudita altera parte”, para
determinar a suspensão de descontos bancários, sob pena de incidência de
astreintes fixadas diariamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em síntese, aduz o banco recorrente que não resistiu ao
cumprimento da ordem judicial e, no entanto, foi aplicada multa para a
instituição financeira, no valor diário de R$500,00, o que gerará
locupletamento indevido da agravada.
Impulsionado com efeito suspensivo, a agravada ofereceu
contraminuta (fls. 56 e seguintes).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024894-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaú
3/3
2. Decide-se.
A multa diária (ou astreintes) tem por objetivo impelir alguém
a abster-se ou a praticar um ato ou realizar o comando imposto pela
decisão judicial. Tal multa fortalece o processo porquanto garante o
cumprimento de determinada obrigação. Sua incorporação ao sistema
jurídico nacional, aliás, ofereceu proteção aos interesses dos jurisdicionados.
Tendo em vista a hipótese dos autos, como houve a inicial
contratação de empréstimo e a agravada não nega a contratação, a cautela
exige que, antes de impor a multa, seja concedida ao recorrente uma
oportunidade para cumprimento da medida liminar, com advertência sobre
as consequências de eventual descumprimento da obrigação imposta pelo
douto juízo. A incidência da multa cominatória fica autorizada somente se
comprovada a inércia processual.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar a incidência da multa, ressalvada a possibilidade de cominação caso
comprovada a desídia do recorrente ao cumprimento da tutela provisória.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.